Tribunal: TJDFT
Processo: 0727975-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727975-26.2024.8.07.0007 RECORRENTE: MICHAEL NASCIMENTO SILVA PEIXOTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. QUANTUM ADEQUADO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia e condenou o réu pelo crime de descumprimento de medida protetiva, por diversas vezes, à pena total de 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime inicial semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em: a) apreciar, preliminarmente, a possibilidade de nulidade dos autos, em face da ausência da resposta à acusação por parte da defesa; b) revisar a dosimetria, diante da modificação do critério de exasperação da pena-base, para a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; c) analisar a possibilidade de redução do valor estabelecido a título de danos morais à vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade dos autos, em razão da ausência de resposta à acusação pela defesa, quando houve preclusão da apresentação da peça e, ademais, a defesa não alegou a matéria durante a instrução criminal, além de ter sustentado a ausência de qualquer irregularidade nos autos em suas alegações finais. Precedentes jurisprudenciais do c. STJ e deste e. Tribunal. 4. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, qualquer parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 4.1. No caso concreto, deve ser mantido o parâmetro não obrigatório, mas comumente aceito pela jurisprudência, de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena máxima e mínima em abstrato, por se mostrar razoável e proporcional. 5. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. IV. DISPOSITIVO 6. Preliminar suscitada pela Defesa rejeitada. No mérito, recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente afirma que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 390, 396-A, e 563, todos do Código de Processo Penal, sustentando nulidade do processo a partir do momento em que houve a ausência de intimação para a apresentação de resposta à acusação, em claro cerceamento de defesa. Defende o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase processual correspondente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 390, 396-A, e 563, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não pode a defesa alegar a ocorrência de nulidade dos autos, decorrente da ausência de apresentação da resposta à acusação, quando consta nos autos originais que houve encaminhamento ao UniCEUB para a apresentação da peça [...] houve preclusão por parte da Defesa em alegar a suposta nulidade nos autos, decorrente da ausência da resposta à acusação” (ID 75076330), portanto, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K